Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-16.2021.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000958-16.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIELSON PATRICK DA SILVA - CPF: 050.998.221-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LENIR LUCCHINI HONORIO GOVEA - CPF: 027.383.111-99 (ASSISTENTE), DENISE GOVEA LUIZ - CPF: 025.378.921-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000958-16.2021.8.11.0045

APELANTE: ADRIELSON PATRICK DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA –AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – PROCEDÊNCIA – REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE NÃO ULTRAPASSA A INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – AUTOR APTO A ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO, PORÉM INCAPAZ DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO – COMPROMETIMENTO VOLITIVO – SEMI-IMPUTABILIDADE – TRANSTORNO DE PERSONALIDADE DEMONSTRADO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A aproximação e o contato com a ofendida foram previamente consideradas pelo próprio legislador ordinário, no momento da tipificação do crime do art. 24-A da Lei no 11.340/06 – como condutas ínsitas ao próprio tipo penal -, e o temor e abalo psicológico são consequências inevitáveis e indispensáveis à caracterização do ilícito, do contrário, as medidas protetivas de urgência não seriam requeridas.

A inimputabilidade estará presente sempre que não se puder atribuir ao agente o dolo ou a culpa por um determinado fato, seja por não possuir condições de determinar a natureza ilícita de sua conduta, por não possuir plena consciência do que faz, ou não possuir nenhum domínio sobre sua vontade.

Entre esses dois aspectos - imputabilidade e inimputabilidade -, encontra-se a semi-imputabilidade, que adota as diretrizes do parágrafo único do artigo 26 do Código Penal.

Embora a perícia seja de extrema importância no processo, o julgador pode fundamentar sua convicção através de outras provas constantes dos autos (princípio do livre convencimento motivado), visto que não está adstrito ao resultado do laudo pericial, nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal.

O fato de a vítima ostentar posição de protagonista nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar é o que a credencia, sobre todos os outros, a discorrer sobre as circunstâncias do fato delituoso e, especialmente, sua autoria.

Não se pode desmerecer o valor probatório das declarações da vítima, ainda que elas beneficiem o acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000958-16.2021.8.11.0045

APELANTE: ADRIELSON PATRICK DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Adrielson Patrick da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso, por duas vezes, nas penas do art. 24-A da Lei no 11.340/06 (cf. Id. n.o 129244678).

Em apertada síntese, busca a defesa a reforma do édito condenatório, pleiteando o “
não reconhecimento de circunstâncias negativas
” ou, subsidiariamente, “
a retificação da fração de aumento da pena-base
”.

Requer, também, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal (cf. Id. n.o 129244681).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 129244684).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 130893164).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000958-16.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas disposições do art.
24-A da Lei no 11.340/06,
pelos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 129240563)
:

“No dia 14 de novembro de 2020, por volta das 15h24min, em via pública no Bairro Jardim das Palmeiras, e no dia 01 de janeiro 2021, por volta das 02h00min, na residência particular localizada na Rua Sarandi, no 2612-E, bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado ADRIELSON PATRICK DA SILVA descumpriu decisão judicial (processos no 1000763-31.2021.8.11.0045 e no 1003827-83.2020.8.11.0045) que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Denise Govea Luiz, conforme Boletim de Ocorrência (ID 49629170 – Pág. 03/04).

Histórico dos Fatos:

Segundo consta nos autos, Denise Govea Luiz possuía medidas protetivas deferidas em face do denunciado, que o vedava de entrar em contato ou se aproximar da ofendida.

Não obstante, verifica-se que no dia 14/11/2020, por volta das 15h24min, o denunciado, conduzindo um veículo Volkswagen/Santana, visualizou a ofendida pilotando uma motocicleta em via pública no Bairro Jardim das Palmeiras, ocasião em que passou a buzinar e segui-la por cerca de 3 ou 4 quadras.

Ato contínuo, a ofendida adentrou no estabelecimento comercial “Mercado Pérola”, sendo que o denunciado a esperou do lado de fora. Na ocasião da saída, a vítima foi surpreendida pela abordagem do increpado que dizia “quero conversar com você um pouco”, fato este que restou registrado em fotografias no ID 49629170 – pág. 39/40.

Ademais, apurou-se que no dia 01/01/2021, por volta das 02h00min, a vítima estava em sua residência e foi levar o lixo para fora, quando foi novamente surpreendida pelo denunciado chamando seu nome.

A vítima não deu atenção para o denunciado e correu para sua casa, momento no qual o increpado mandou seu filho Isac (06 anos) atrás da vítima. Saliente-se que a ofendida percebeu que o indiciado estava alterado e agressivo, razão pela qual se fechou em casa e acionou a polícia.

Assim, demonstra-se que o denunciado descumpriu por duas vezes as medidas protetivas requeridas pela sua ex-convivente e deferidas pelo judiciário, considerando que previam a proibição de se aproximar da ofendida no limite de 500 metros, proibição de manter contato com a ofendida e a proibição de frequentar a residência da mesma”.

A vítima relatou, durante o inquérito policial
(cf. Id. n.o 129240565 – pág. 6)
:

“QUE o suspeito de nome ADRIELSON, seu ex-namorado, estaria em um veículo Santana de cor verde lhe seguindo pelas vias públicas da cidade. QUE a comunicante aduz que estava no bairro Jardim das Palmeiras quando o suspeito passou a lhe seguir. QUE a comunicante, ao perceber que estava sendo seguida, teria se deslocado em sua motocicleta por três ou quatro quadras, conforme se expressa, desta forma, o suspeito continuou a seguindo e buzinando, conforme se expressa. QUE a comunicante iria adentrar em um supermercado, entretanto, teria desistido, pois, pensou que o suspeito iria lhe perseguir dentro do estabelecimento. QUE aduz a comunicante que teria dado uma volta na quadra, em seguida mais uma, quando teria ligado no 190, porém, fora lhe dito que não poderiam fazer nada, conforme se expressa. QUE acrescenta a comunicante que se deslocou pelas quadras, em seguida, conseguiu entrar no supermercado, desta feita, teria pensado que o suspeito já teria ido embora, mas, ele estava a esperando do lado de fora. QUE o suspeito dizia "quero conversar com você um pouco". QUE a comunicante teria falado para o suspeito que não poderia se aproximar pois possuía medidas protetivas. QUE afirma a comunicante que requereu medidas protetivas de urgência no mês de agosto”.

Em juízo, a vítima, DENISE GOVEA LUIZ, ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial e forneceu informações relevantes acerca dos transtornos de personalidade que acometem o recorrente.

Quando auscultada judicialmente, disse a ofendida:

“[...]

Ministério Público:
Esse processo diz respeito ao acusado Adrielson Patrick da Silva, porque consta aqui dos autos que em dois dias, primeiro no dia 14 de novembro de 2020 e depois no dia 1o de janeiro de 2021, ele descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em seu favor. Então, eu gostaria a senhora aqui, na qualidade de vítima, nos informasse como que isso aconteceu nessas duas vezes, a primeira em novembro e a segunda em janeiro, e se for necessário eu faço outras perguntas para a senhora.

Vítima:
Ok! A primeira vez aconteceu que era um sábado à tarde, não lembro certo, eu estava na rua indo comprar algumas coisas no mercado e eu passei na avenida principal, que dava nesse mercado, um pouco acima da minha casa, no meio do caminho entre esse mercado e a minha casa, e eu estava de moto, aí ele estava na frente com o carro, aí eu avistei o carro dele. Nisso eu já fiquei assustada, mas não tinha como retornar na avenida. Então eu passei por ele, e no que eu passei por ele, ele já olhou na minha direção e já começou a buzinar, incansavelmente buzinando. Eu acelerei a moto, e ele continuou me seguindo e buzinando, buzinando. Eu tentei me afastar, não dava, tinha movimento. Aí quando eu cheguei próximo a quadra do mercado, onde eu ia parar, eu peguei e dei a volta. Ele foi atrás. Aí eu dei outra volta, e ele foi atrás novamente. Aí eu resolvi entrar no mercado, eu parei em frente, e ele continuou, ele veio em cima de mim e entrou com o carro bem próximo, já desceu, já começou a manter contato, falando que queria falar comigo, que precisava. Aí eu estava longe da moto, assim, com a moto desligada.

Ministério Público:
Entendi! Então ele não só chegou ali perto e aproximou da senhora, como ele perseguiu a senhora? A senhora tentou fugir, e ele continuava perseguindo?

Vítima:
Sim, ele continuou seguindo, ele parou o carro em cima de mim, praticamente, bem próximo, tem até as fotos que provam, que eu fiz dele, e falei para ele que ele tinha que se afastar, que ele não podia, que eu ia chamar a polícia. Aí ele falou que não ia, que não sei o que, que queria falar comigo, que precisava falar comigo. Aí eu tentei sair, aí eu consegui ligar a moto. Eu liguei a moto, saí, e quando eu liguei a moto e saí novamente, ele continuou me perseguindo. Aí eu fui para a outra quadra, eu liguei para a polícia, e nesse momento eu já estava chorando, com medo. Eu liguei para a polícia, e a polícia falou que não poderia fazer nada, a polícia militar, porque a viatura estava em uma ocorrência, não tinha ninguém. Aí eu saí dali, e no que eu saí, eu avistei o carro dele. Aí eu segui e ele seguiu atrás. Aí eu segui, tipo, algumas quadras, não sei, quatro ou cinco quadras, na mesma avenida, do outro lado agora, em direção à minha casa, e eu fiquei com medo de ele me perseguir até em casa, parar a moto em frente ao portão e ele vir com tudo. Então eu peguei e tomei outro rumo, ignorado, e até uma certa altura eu via ele atrás de mim. Eu consegui realmente sair dele e escapar, porque eu estava de moto e consegui ser mais rápida. Aí eu cheguei em casa, pedi ajuda de uma amiga e fui para a delegacia registrar o boletim.

Ministério Público:
Entendi! Naquele momento, naquela data, ele já tinha as medidas protetivas, né? Em desfavor dele e em favor da senhora?

Vítima:
É! Essa foi a primeira vez que ele descumpriu.

Ministério Público:
A segunda consta aqui que foi no dia 1o de janeiro. Como que foi essa segunda vez?

Vítima:
Eu estava em casa com uma amiga e uns amigos, no almoço de ano novo, e eu resolvi levar o lixo na rua, que é na esquina. Até então, até quando não tinha a medida protetiva, como ele ia muito lá em casa, ia mesmo, por isso até que eu pedi a medida, eu não ia para a lixeira, eu não saía, não ia para a rua. Eu realmente ficava dentro de casa com medo dele. Eu evitava ir até na rua para levar o lixo, só que depois que tinha tido a medida protetiva, ele tinha descumprido, e eu tinha realizado o boletim pelo descumprimento, então eu achei que eu pudesse ir até na lixeira levar o lixo. Eu levei o lixo, que fica na esquina a lixeira, e no que eu estou virando a lixeira, eu escuto alguém me chamar, só que não estava perto, eu não estava vendo. Aí me chamou novamente, aí eu olhei, assim, e vi que era ele. Aí eu já saí correndo ali de perto. A presença dele não me faz bem, me gera medo. Aí eu voltei correndo para casa, aí ele começou a gritar comigo, que queria falar comigo, e eu não dei atenção. Ele estava na esquina da minha casa, para o outro lado da rua, sei lá, 20 metros, dez metros, na verdade, porque eu estava em uma esquina e ele na outra. Aí eu vim em direção à casa, e ele gritando que queria falar comigo, e eu ia desfazer do filho dele, porque ele tem um filho, e que o filho dele queria me ver, como que eu poderia ser ruim, que o filho me via como uma mãe, e eu entrei, vim com tudo para dentro. Aí eu já fui correndo, falei para minha família, que estava lá. Aí eu tentei ligar para a polícia, uns dois ou três números, ninguém me atendeu, não deu chamada. Aí ele mandou o filho dele lá em casa. Aí o filho dele ficou batendo no portão e falando que queria falar comigo.

Ministério Público:
O filho é dele, ou é comum de vocês?

Vítima:
Não, graças a Deus é só dele.

Ministério Público:
É o Isaac, de 6 anos?

Vítima:
É!

Ministério Público:
Ele mandou o filho dele sozinho na residência?

Vítima:
Isso! Ele fala, na cabeça dele, que o Isaac me vê como uma mãe. É impossível isso, a gente só namorou por muito pouco tempo. Aí o meu irmão foi embora. Meu irmão foi, subiu a esquina. O meu irmão não devia ter ido, na verdade, mas ele foi embora. Aí ele ainda estava na esquina. Aí minha mãe foi de longe olhar, e ele ainda estava lá. Minha tia também foi olhar, e ele ainda estava lá na esquina. Mesmo depois que ele mandou o filho dele, minha mãe falou para o menino voltar para ele. Ele continuou lá me esperando.

Ministério Público:
Nessa segunda data, foi no dia 1o de janeiro isso, né? Ele estava lá por coincidência, ou ele estava lá realmente te monitorando, te perseguindo, a intenção dele era essa?

Vítima:
Não é coincidência. Ele mora em um bairro totalmente distante, o filho dele mora em um bairro totalmente distante, a minha residência, o meu bairro, o entorno do meu bairro não fazem, em nenhum momento, ligação com o bairro dele. Ele realmente estava me esperando na lixeira tentando contato, como ele já tinha feito muitas outras vezes antes da medida protetiva.

Ministério Público:
Entendi! Aqui consta na denúncia, isso talvez tenha sido um erro material, que foi, foi no dia 1o, né? 1o de janeiro?

Vítima:
Isso!

Ministério Público:
Mas aqui consta 2h da manhã. Foi 2h da manhã, ou no almoço?

Vítima:
Eu não sei se foi um erro de digitação, é porque teve inúmeras vezes outras perseguições, inúmeras mesmo, de ele ir atrás de mim, seguir pelo Whatsapp, ele pegou o código do meu Whatsapp e colocou no celular dele, e daí algumas vezes 2h da manhã, tem até o vídeo dele, e foto, que ele me perseguiu. Mas foi antes da medida protetiva. Não sei se houve aí uma confusão na hora de digitar.

Ministério Público:
Mas o fato é que nesse dia 1o de janeiro ele também te perseguiu? Foi lá, mesmo tendo ciência das medidas protetivas?

Vítima:
Sim! Foi na minha casa.

Ministério Público:
Uma última questão que eu gostaria de saber, eu percebi aí que a senhora chegou a dizer que a senhora evitava sair de casa, que tinha medo, que ele te perseguia. Como que era essa personalidade dele até antes da solicitação da medida protetiva? Ele era agressivo, possessivo com a senhora? A senhora tinha medo?

Vítima:
Sim! Eu comecei a namorar ele, e ele se mostrou uma pessoa muito incrível, atenciosa, prestativa, só que imediatamente começou a ter um ciúme de ex, da minha vida, de ficar com o meu celular, me questionava sobre tudo. Ele era muito agressivo comigo, no mercado, se eu falasse com alguém, ele já surtava, saia correndo do mercado, de bater porta do carro. A gente não tinha um namoro bom, ele era muito ciumento, muito possessivo, agressivo, ele explodia do nada. Inclusive ele explodiu na frente do médico psiquiatra dele. E por isso eu tentei terminar o namoro, só que quando eu tentei terminar o namoro, eu não sabia que ele tinha essa doença. Eu vi que tinha alguma coisa errada. Eu achava que era esquizofrenia. A doença dele tem laudo que se assimila a esquizofrenia. Aí eu tentei terminar várias vezes. Toda vez que eu falava para ele que eu não queria que ele retornasse à minha casa, que eu não estava bem no namoro, que estava me fazendo mal, ele só falava assim: Nossa, eu errei uma vez, e você não perdoa. Negativo! Você é má! Você trata as pessoas da sua vida como lixo! Eu não aceito que você termina comigo! E isso foi inúmeras vezes. Eu comecei a perceber isso e vi que era algo muito sério. Tentei de todas as formas terminar com ele, eu não consegui. Foi quando eu fui falar com a mãe dele, para dizer o que estava acontecendo, aí ela falou que já tinha identificado algumas coisas nele, que já tinha tentado levar ele no médico, mas não conseguiu. Aí eu relatei tudo o que estava passando, falei que eu ia tentar ajudar ele, mas eu já tinha terminado o namoro com ele. Ele não enxergava isso. Ele, no dia na minha casa, eu pedi para ele ir embora, e isso minha mãe é de prova, uma das vezes a minha mãe viu, as outras ela não viu, eu pedi para ele ir embora, eu já não estava namorando ele, mas ele chegava na minha casa assim, ele chegava como se estivesse namorando, eu pedi para ele ir embora levar o filho dele, ele se atrasou para levar o filho dele, ele simplesmente, eu falei para ele ir embora e não voltar mais, ele pegou a chave da minha casa, tomou da minha mão a chave da minha casa e foi lá levar o filho dele com a chave da minha casa. Aí eu e minha mãe, a gente não tinha noção do que era essa gravidade. Achei que era só imaturidade, alguma coisa. Aí a gente ficou aflita esperando ele voltar. Eu falei para minha mãe assim: Mãe, quando ele chegar, você aja naturalmente, fica de boa, não se estressa, não faz nada, pois eu não sei o que pode acontecer. Aí ele chegou, chegou agressivo, aí eu peguei para filmar ele, tipo assim, eu precisava de um registro, alguma coisa, para as pessoas entenderem o que eu estava passando. Aí ele tomou o celular da minha mão, ficou muito bravo, eu tentei convencer ele de ir embora, mas ele não ia. Até que, com muito custo, ele foi embora. Mas muito custo mesmo! Várias vezes isso aconteceu.

Ministério Público:
Mas deixa eu só perguntar uma coisa para a senhora. A senhora disse que ele tem um problema psicológico, mas ele tinha consciência do que estava fazendo com a senhora, né? Ou ele era louco, não sabia o que estava fazendo? Ele sabia que estava fazendo coisa errada com a senhora, que estava te perseguindo? Ele tinha consciência de que ele estava agindo de maneira errada com a senhora?

Vítima:
Não! A consciência dele, é, quando eu falava, ele nunca admitia que tinha surtado, que tinha me agredido, que ele tinha tido ciúme neurótico, que ele estava ignorante comigo. Nunca aceitava. Ele falava que eu é que estava sendo muito ruim com ele. Mas eu falo que ele tem esse problema psicológico porque, em uma das vezes que ele foi agressivo comigo, me trancou no quarto, não deixou eu ir trabalhar, eu consegui entrar em contato com a mãe dele, aí a mãe dele conseguiu levar ele em uma consulta de urgência, depois eu fui em uma outra consulta com ele. Eu não estava namorando, mas eu fui para acompanhar, porque o médico precisava saber qual era o comportamento dele para dar o diagnóstico correto. E ele foi agressivo comigo, surtou na frente do médico, e o médico falou que ele tem transtorno de personalidade borderline.

Ministério Público:
Mas quando ele te perseguia, ele sabia que estava te perseguindo, né?

Vítima:
Sim, ele sabia o que estava fazendo. Quando ele surtava no quarto, nas vezes que ele me trancou, ele me parou na rua, tomou a chave da minha moto, que isso aconteceu, era uma pessoa totalmente surtada, assim, sem controle nenhum, nenhum!

[...]

Defesa:
Denise, eu quero começar pelo fim. Realmente eu estou um pouco intrigado com relação à capacidade mental do seu ex-companheiro, do acusado. A senhora disse que em alguns momentos a senhora presenciou momentos em que ele estava surtado.

Vítima:
Sim!

Defesa:
Ele tomava alguma medicação? Ele fazia algum tratamento?

Vítima:
Não, porque ele nunca aceitou que era doente. O que ele vendia para todo mundo, para a mãe dele, para os amigos dele e para mim, quando eu conheci ele, é que ele tinha ansiedade. Ele não tem ansiedade! Segundo o médico, a única vez que ele foi no médico especialista, de fato, foi em função das vezes que ele me agrediu, me trancou no quarto e muitas outras coisas, que na última vez a mãe dele conseguiu levar ele no médico, e depois eu acompanhei ele, mesmo não estando namorando. Aí o médico falou que ele tem transtorno de personalidade borderline, e ele não tem ansiedade. Ele tem irritação e inquietação quando ele é frustrado, quando recebe um não, quando ele não consegue o que ele faz, mas ele nunca foi tratado de acordo, até porque a doença não tem tratamento. Ela tem medicação para controlar a impulsividade e agressividade. Controlar, mas infelizmente.

Defesa:
Essa medicação, ele nunca tomou?

Vítima:
Não. O médico receitou para ele, eu até acompanhei isso, mas ele não aceitava que era doente, por isso ele não tomava, começou a falar que não fazia efeito, e realmente ele parou.

Defesa:
A senhora sabe se ele foi intimado dessas medidas protetivas?

Vítima:
Sim, foi!

Defesa:
E o que ele dizia? Ele chegou a falar alguma coisa para a senhora?

Vítima:
Não, não porque eu bloqueei ele de todas as formas, e daí ele não conseguiu ter mais contato comigo. Mas na minha casa, se ele veio, e eu desconfio que ele veio, porque meus vizinhos me falaram, ele não teve esse contato comigo, graças a Deus. Mas eu sei que ele foi intimado porque o oficial de justiça me comunicou isso, e um dia a mãe dele me mandou uma mensagem perguntando o que é que estava acontecendo, eu acho que foi agora quando a polícia procurou ele na casa dele. Aí eu falei que ele continuava me perseguindo, coisa e tal. Deu a entender que sim, ele foi intimado, ele sabia. E, assim, ele sabe disso, ele sabe que eu não quero contato. A pessoa não precisa de uma intimação para se afastar de alguém que não quer contato. Eu tive que chamar a força policial porque ele não se afastava de mim quando eu pedi.

[...]

Juiz:
Pelo que a senhora percebeu das circunstâncias do caso, ali, a senhora pode dizer se ele estava absolutamente fora de si, e não poderia compreender o que fazia, ou se ele possuía domínio das suas ações, das suas vontades e do que estava fazendo?

Vítima:
Primeiramente eu acho que isso é uma questão técnica, e o médico psiquiatra dele deveria saber, mas, na minha visão, sim, ele tinha. Ele era uma pessoa que, no dia a dia, ele fumava, ele bebia, ele saía, ele jogava bola, ele tinha muita noção do que ele fazia. Ele só mudava quando ele era frustrado, aí ficava descompensado.

Juiz:
Naquele momento ali, naquele momento específico.

Vítima:
Tinha. Sim, tinha! Ele tinha total noção. Tanto é que eu falei para ele se afastar, e ele falou assim que não ia, que queria falar comigo, que tinha que falar comigo. Quando eu falei que eu ia chamar a polícia, ele disse que eu iria prejudicá-lo. Ou seja, ele tinha muita noção, só que a noção dele é assim, ele tem noção, ele sabe muito bem fumar, beber, sair, querer namorar, querer jogar bola, ele sabe muito bem, a questão é que ele não aceita quando as coisas não vão de acordo com o que ele quer, aí é o momento em que a doença aflora e ele tem esses surtos, fica completamente descontrolado, agressivo, surtado, mas no dia a dia ele é uma pessoa como qualquer outra, faz tudo normal, tem noção do que faz.

[...]”.

Por sua vez, ADRIELSON PATRICK DA SILVA confessou a autoria dos fatos, porém assevera que jamais teve a intenção de causar qualquer mal à vítima, e que não entende qual foi o impulso que o conduziu ao descumprimento das medidas protetivas.

Durante o interrogatório judicial, disse:

“[...]

Juiz:
Sobre esses fatos que eu acabei de ler na denúncia, são verdadeiros?

Acusado:
Sim.

Juiz:
O que é que foi que aconteceu aí? Primeiro no dia 14, lá que o senhor estava no veículo e viu ela passando de moto.

Acusado:
A gente estava conduzindo na mesma via, avenida da Lapa, descendo, aí ela me ultrapassou com a motocicleta, e eu identifiquei que era ela.

Juiz:
Certo. E aí?

Acusado:
Aí ela virou na próxima rua a direita, onde fica o mercado, eu esqueci o nome do mercadinho, e aí ela desceu da moto e entrou no mercado. Eu estava estacionando o carro na frente da moto dela para falar com ela, mas eu não consegui falar com ela, porque ela tinha entrado no mercado. Acho que ela me viu. E aí então eu aguardei ela do lado de fora para falar com ela.

Juiz:
Nessa época já tinha medida protetiva contra o senhor?

Acusado:
Sim, mas eu, sinceramente, não me recordo se já tinha recebido a intimação. Eu não lembro! A única vez que eu tinha certeza que tinha uma intimação foi da vez que eu fui lá na casa dela levar o meu filho para ver ela.

Juiz:
Essa questão aí, do dia de madrugada que ela foi jogar o lixo?

Acusado:
Oi? Não entendi. Desculpa!

Juiz:
Essa situação aí que foi que ela estava jogando o lixo, lá, de madrugada, e aí o senhor apareceu lá na casa dela?

Acusado:
Não, não era de madrugada.

Juiz:
Não?

Acusado:
Era de dia.

Juiz:
No dia 1o de janeiro?

Acusado:
É, o dia que eu levei o meu filho lá na casa dela era de manhã cedo, porque inclusive eu estava indo buscar o meu filho na casa dele, que fica lá no Ipê Amarelo. Aí na volta eu estava descendo a rua Sergipe e meu filho viu ela, pediu para ver ela. Ele é muito apegado com ela, e até hoje ele não sabe que a gente terminou o relacionamento. Eu não falei para ele.

Juiz:
Tá, mas aí o senhor, mesmo ciente das medidas protetivas, foi lá levar o menino para falar com ela, porque estava lá perto?

Acusado:
Sim, mas eu não sei o que aconteceu, eu não previ que podia acontecer o pior comigo. Eu achei que ela poderia querer ver ele, né? Porque ele que pediu para ver ela, eu não ia parar lá. Eu não estava agressivo naquele dia. Eu buzinei, chemei ela pelo nome, ela pegou e entrou para dentro, e não deu tempo de falar nada com ela. Aí meu filho desceu, eu fiquei esperando em cima da moto, e ele foi lá e bateu palma no portão, mas ela não recebeu ele. Ele montou na moto, e eu fui embora. Isso foi pela parte da manhã.

Juiz:
No dia 1o de janeiro.

Acusado:
Eu não me recordo a data, eu só sei que foi nesse dia que eu levei o meu filho lá. Foi a única vez que eu levei ele lá depois do término.

Juiz:
Em alguma dessas situações aí, o senhor disse que conseguiu falar com ela na saída do mercado, né?

Acusado:
Sim, mas ela não quis falar comigo. Ela tirou algumas fotografias, eu fiquei esperando ela tirar as fotos, ela montou na motocicleta e saiu.

[...]

Ministério Público:
Consta aqui dos autos que além dessas duas, desse descumprimento, duas vezes de medida protetiva, que o senhor vinha perseguindo a Denise, né? Por mais de uma vez, já vinha perseguindo, abordando ela, esses fatos aqui eles são muito graves, né? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? De descumprir a medida protetiva, de que o senhor estava ciente, devidamente cientificado, e ainda antes disso, vindo persegui-la, né? O que o senhor tem a dizer a respeito disso?

Acusado:
Então, as únicas vezes que eu vi ela foi esse dia do mercado, que eu estava com o meu carro andando na rua, e o outro dia foi quando eu levei o meu filho na residência dela, que ele pediu para ver ela. De outras vezes eu não tive contato com ela, porque ela me bloqueou no WhatsApp, bloqueou mensagem de texto e também ligação. Eu não tinha contato com ela.

Ministério Público:
Por qual razão o senhor, estando devidamente intimado da medida protetiva, o senhor ainda assim abordou ela?

Acusado:
Eu não sei dizer. Eu acho que é porque eu gosto muito dela e eu não sei. Eu senti uma ansiedade muito grande e vontade de falar com ela. Eu nunca desejei o mal para ela, eu sempre deixei isso bem claro para ela.

Ministério Público:
É, mas isso aí, o crime independe disso. Não depende da sua intenção. O senhor tem consciência de que um dia o senhor vai sair da cadeia, não sei quando, mas essa medida de proteção está em vigor. O senhor sabe que se o senhor se aproximar dela, se o senhor abordar ela, seja pelo celular, seja pessoalmente, o senhor vai preso imediatamente, né? O senhor tem consciência disso, né?

Acusado:
Sim!

Ministério Público:
O senhor tem que manter distância dela, né? Viver a tua vida, esquecer ela, né? O senhor tem consciência disso, né?

Acusado:
Sim, eu tenho consciência disso! Eu não vou mais procurar ela, não! Eu estou arrependido de ter ido lá, mas não foi algo planejado. Eu acho que eu não consegui raciocinar direito na hora, que poderia acontecer o pior comigo, que eu poderia estar passando por essa situação agora.

Ministério Público:
É que o senhor praticou um crime, e não é só o pior para o senhor, com ela também, né?

Acusado:
Sim!

Ministério Público:
O senhor tem que entender que ela não quer ser abordada pelo senhor, né? É um direito dela. O senhor tem que entender isso, senão o senhor vai para a cadeia de novo quando sair.

Acusado:
Eu compreendo. Eu estou arrependido. Eu sei como ela deve estar mal. Pelo que eu conheço ela, ela já estava passando por problemas no trabalho também, antes de a gente terminar, alguns problemas também em casa. Eu sei que ela deve estar bem arrasada agora.

Ministério Público:
O senhor já teve outro problema com a Lei Maria da Penha? Anteriormente? Que eu vi que o senhor já respondeu, né? Por alguma coisa antes, né?

Acusado:
Uma vez eu tive uma discussão com o meu ex-sogro, o avô do meu filho. Isso foi há muito tempo atrás, mas eu não tinha nenhuma testemunha no dia, mas eu não agredi ninguém. A única pessoa que foi agredida fui eu. Só se foi esse boletim de ocorrência, porque outra vez não tem!

[...]

Defesa:
Adrielson, eu vou te perguntar uma coisa, porque a sua ex-namorada e a sua ex-sogra foram ouvidas ontem e uma delas comentou que uma vez, levando em conta assim que você aparentava ou apresentava, de vez em quando, algum descontrole, algum procedimento estranho, que elas, uma ou ela, você foi levado a um psiquiatra para fazer uma consulta. Isso aconteceu?

Acusado:
Sim!

Defesa:
Tá! Quando que foi isso? Você lembra?

Acusado:
Eu não me recordo muito bem, mas foi pouco tempo antes de a gente terminar. Bem pouco tempo!

Defesa:
Vocês estavam juntos ainda?

Acusado:
Sim, a gente estava junto ainda!

Defesa:
Você se lembra o que que esse psiquiatra falou para você?

Acusado:
Ele falou que eu tinha uma síndrome, uma espécie de um transtorno de borderline.

Defesa:
Tá! Você foi quantas vezes nesse psiquiatra?

Acusado: Eu fui duas vezes.

Defesa:
Ele receitou algum medicamento, algum tratamento com remédio?

Acusado:
Sim, ele passou remédio para mim, medicação.

Defesa:
Você tomou?

Acusado:
Tomei, até quando eu comecei a frequentar outra psiquiatra lá no campo.

Defesa:
Você mudou por que, para o outro?

Acusado:
Porque eu não me sentia muito bem com aquele doutor. Assim, eu não conseguia me abrir para ele falar as coisas, sei lá! Ou então eu falava, e eu não sei se ele compreendia muito bem.

Defesa:
Tá! E essa nova psiquiatra chegou a dar um diagnóstico para você, ou você estava em tratamento quando foi preso?

Acusado:
Ela falou que o meu comportamento faz parte de uma depressão, mas que ela ainda precisava que eu fosse lá outras vezes para diagnosticar se eu tinha borderline, ou não.

Defesa:
Eu vou precisar que você se recorde desses dois episódios, com muita tranquilidade, que você sabia que não podia se aproximar, estava ciente, pelo menos em uma delas você tem certeza, na outra você não se recorda, então eu considero que você tinha consciência que estava proibido de se aproximar. Você tinha essa consciência?

Acusado:
Sim, senhor.

Defesa:
Mas o que que te levava a se aproximar, mesmo sabendo que era errado?

Acusado:
É igual eu falei para o doutor. É uma coisa que eu não compreendo. Um impulso, não sei! Mas era uma emoção, entendeu? Era uma coisa movida pela emoção. Eu sentia necessidade, não sei, de falar com ela.

Defesa:
E depois que acontecia isso aí, você sentia alguma coisa, um remorso, um arrependimento? Você se lembrava do que tinha acontecido?

Acusado:
Sim, eu me recordava depois e começava a raciocinar, e imaginar também como ela poderia estar se sentindo, porque eu só descobria como ela estava depois que eu falava com ela. O semblante dela caía, ela ficava triste. Aí eu ficava triste também, né? Por estar causando isso para ela.

Juiz:
Adrielson, tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer em sua defesa que não foi perguntado?

Acusado:
Eu acho que não, senhor. Eu não consigo explicar o que aconteceu direito. Eu estava ciente que não podia ir lá, mas não sei o que aconteceu, por que que eu fui. Só que tudo o que eu tenho para dizer é que eu não desejo mal para ela, nunca desejei. Eu acho que lá no fundo eu tinha uma esperança de que ela pudesse falar comigo, me tratar bem como um dia ela me tratou. Mas ela estava mal, né? Ela não conseguiu falar comigo.

[...]”.

Como visto, almeja a defesa a reforma da sentença condenatória, a fim de que sejam desconsideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, de forma subsidiária, seja retificada a fração de exasperação da reprimenda-base.

A defesa também pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

A dosimetria da pena foi elaborada da seguinte forma
(cf. Id. n.o 129244665)
:

“[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR ADRIELSON PATRICK DA SILVA, anteriormente qualificado, com incurso nas sanções prevista pelo artigo 24-A da Lei n. 11.340/09, passando a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do citado Diploma Normativo.

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar negativamente esta circunstância judicial; b) Antecedentes: trata-se de acusado sem antecedentes criminais (conforme entendimento da súmula 444 do STJ), motivo pelo qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não são favoráveis, uma vez que o acusado, ao descumprir as medidas protetivas, perseguiu, espreitou e assustou a vítima, inclusive em seu domicílio; g) Consequências do crime: são graves. Conforme se pôde perceber da instrução, a vítima restou significativamente abalada psicologicamente com os eventos, não conseguindo, sequer, andar livremente na rua. A vítima ainda está significativamente fragilizada e afetada emocionalmente. O só fato de relembrar o ocorrido já lhe conduz aos prantos e pânico; h) Comportamento da vítima: tal circunstância também deverá ser valorada como neutra.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção para cada delito.

Na segunda etapa dosimétrica, incide a atenuante da confissão espontânea, pelo que atenuo a pena em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias para cada delito.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, nos termos do artigo 69 do Código Penal, pois praticado o crime 02 (duas) vezes, torno definitiva 09 (nove) meses de detenção.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, em observância ao disposto no artigo 33, §2o, 'c' e § 3o do Código Penal, o réu faz jus ao benefício do regime inicial aberto.

[...]”.

Pode-se observar, do excerto acima transcrito, que o juiz valorou negativamente, na primeira etapa da dosimetria, as circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual fixou a reprimenda-base de cada um dos delitos em 6 (seis) meses de detenção.

No tocante às circunstâncias do crime, o juiz as considerou desfavoráveis pelo fato de “
o acusado, ao descumprir as medidas protetivas, perseguiu, espreitou e assustou a vítima, inclusive em seu domicílio
”.

Quanto às consequências do delito, foram consideradas graves porque “
a vítima restou significativamente abalada psicologicamente com os eventos, não conseguindo, sequer, andar livremente na rua. A vítima ainda está significativamente fragilizada e afetada emocionalmente. O só fato de relembrar o ocorrido já lhe conduz aos prantos e pânico
”.

No entanto, em que pese a significativa gravidade e o acentuado desvalor da conduta do recorrente, não vislumbro reprovabilidade maior que a inerente ao próprio tipo penal.

Diz o art. 24-A da Lei n. 11.340/06:

Art. 24-A.
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Nos termos do art. 22 da Lei no 11.340/06, dispositivo que estabelece mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher:

Art. 22.
Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

Da interpretação sistemática dos dispositivos supra, conclui-se que a aproximação e o contato com a ofendida foram previamente consideradas pelo próprio legislador ordinário, no momento da tipificação do crime do art. 24-A da Lei no 11.340/06 – como condutas ínsitas ao próprio tipo penal -, e o temor e abalo psicológico são consequências inevitáveis e indispensáveis à caracterização do ilícito, do contrário, as medidas protetivas de urgência não seriam requeridas.

Desse modo, considero que tais circunstâncias não ultrapassam os limites do próprio tipo penal, mostrando-se incapazes de ensejar a exasperação da pena-base.

Quanto ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, também assiste razão à defesa.

O transtorno de personalidade
borderline
, classificado como CID 10, foi introduzido no capítulo dos transtornos de personalidade emocionalmente instável, sob o código F60.3, da décima revisão da Classificação Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde, que assim dispõe:

Transtorno de personalidade caracterizado por tendência nítida a agir de modo imprevisível sem consideração pelas consequências; humor imprevisível e caprichoso; tendência a acessos de cólera e uma incapacidade de controlar os comportamentos impulsivos; tendência a adotar um comportamento briguento e a entrar em conflito com os outros, particularmente quando os atos impulsivos são contrariados ou censurados. Dois tipos podem ser distintos: o tipo impulsivo, caracterizado principalmente por uma instabilidade emocional e falta de controle dos impulsos; e o tipo borderline, caracterizado, além disto, por perturbações da autoimagem, do estabelecimento de projetos e das preferências pessoais, por uma sensação crônica de vacuidade, por relações interpessoais intensas e instáveis e por uma tendência a adotar um comportamento autodestrutivo, compreendendo tentativas de suicídio e gestos suicidas. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1993).

A reação desproporcional a pequenos estresses, a hipersensibilidade à frustração e o medo do abandono são os traços mais marcantes desse transtorno, agravados pelas repentinas variações ou inversões no estado de ânimo.

Segundo o Manual de Diagnóstico da Sociedade Americana de Psiquiatria - DSM IV, a propriedade principal do transtorno da personalidade
borderline
consiste em um padrão comportamental de inconstância nos relacionamentos interpessoais, na autoimagem e nos afetos.

As pessoas “fronteiriças” não possuem uma identidade clara de si mesmas, embora reconheçam sua labilidade emocional, justificando-a mediante argumentos implausíveis.

A instabilidade emocional das pessoas portadoras de personalidade limítrofe é tão intensa, que seus comportamentos e impulsos podem acabar se tornando autodestrutivos, razão pela qual é frequentemente confundida com a depressão.

Acerca da origem das personalidades limítrofes, o psiquiatra forense Guido Palomba, em sua obra “Loucura e Crime”, informa-nos que esses distúrbios mentais têm origem orgânica, normalmente cerebral, e que não raras vezes são de dificílimo diagnóstico.

O Código Penal adota o sistema vicariante, exibindo um contraste entre a pena proposta aos imputáveis e a medida de segurança designada aos inimputáveis. O art. 26 do referido diploma legal dispõe sobre a inimputabilidade, estabelecendo que:

Art. 26
- É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Assim, a inimputabilidade estará presente sempre que não se puder atribuir ao agente o dolo ou a culpa por um determinado fato, seja por não possuir condições de determinar a natureza ilícita de sua conduta, por não possuir plena consciência do que faz, ou não possuir nenhum domínio sobre sua vontade.

Entre esses dois aspectos - imputabilidade e inimputabilidade -, encontra-se a semi-imputabilidade, que adota as diretrizes do parágrafo único do artigo 26 do Código Penal:

Parágrafo único
- A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

No que se refere à comprovação desses transtornos, o art. 149 do Código de Processo Penal estabelece que “
quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal
”.

No entanto, embora a perícia seja de extrema importância no processo, o julgador pode fundamentar sua convicção através de outras provas constantes dos autos (princípio do livre convencimento motivado), visto que não está adstrito ao resultado do laudo pericial, nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal.

A (in)capacidade do acusado deve ser avaliada pela perícia médica, porém a sua responsabilidade penal, considerando-se as circunstâncias do ato praticado e o conjunto de provas acerca da materialidade e autoria delitiva, cabe ao órgão jurisdicional.

Das provas dos autos, sobretudo o depoimento judicial da vítima, que corrobora a tese defensiva de que o recorrente foi diagnosticado, por profissional habilitado, como portador de transtorno de personalidade
borderline
- muito embora não tenha colacionado aos autos o referido laudo -, cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

Resta claro que o apelante tinha consciência da ilegalidade dos seus atos nas duas ocasiões em que cometeu o delito do
artigo 24-A da Lei no 11.340/06
, porém descumpriu a medida protetiva de afastamento sob forte influência das peculiaridades do seu transtorno de personalidade e do seu comprometimento volitivo.

Embora apto a entender o caráter ilícito da sua conduta, é perfeitamente possível que o recorrente não fosse plenamente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, condição característica do estado de semi-imputabilidade.

Com relação à valoração das provas, cumpre frisar que o fato de a vítima ostentar posição de protagonista nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar é o que a credencia, sobre todos os outros, a discorrer sobre as circunstâncias do fato delituoso e, especialmente, sua autoria.

Assim, não se pode desmerecer o valor probatório das declarações da vítima, ainda que elas beneficiem o acusado.

Portanto, não obstante a inexistência de laudo pericial confirmatório, via incidente próprio, da análise do arcabouço probatório –mormente diante dos relatos da própria ofendida -, é plenamente viável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, em razão do transtorno de personalidade que afeta o recorrente.

O art.
24-A da Lei no 11.340/06 impõe pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos a quem descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência.

A materialidade e autoria delitiva restaram suficientemente comprovadas acerca das duas situações em que o recorrente descumpriu a medida protetiva de afastamento da vítima.

Levando-se em conta o afastamento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelo juiz, fixo a reprimenda-base no mínimo legal aos dois delitos -
3 (três) meses de detenção a cada um deles.

Na segunda etapa da dosimetria, vislumbro a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal). No entanto, deixo de atenuar as penas em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a possibilidade de redução aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, ante o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, aplico a redução de 1/3 (um terço) – 1 (um) mês – a cada um dos delitos, tornando definitiva a pena total de 4 (quatro) meses de detenção.

Em observância ao disposto no artigo 33, §2o, ‘c’ e § 3o, do Código Penal, concedo ao réu o benefício do regime inicial aberto.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar as circunstâncias judiciais negativamente valoradas pelo juízo
a quo
, como também reconhecer a causa de diminuição prevista no
art. 26, parágrafo único, do Código Penal, readequando a pena imposta a
o apelante para
4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática, por duas vezes, do delito tipificado no
art. 24-A da Lei no 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022